Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-43.2024.8.11.0019
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000198-43.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), PAULO JAIR RAMOS - CPF: 765.331.311-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO DO VALOR DA DÍVIDA E PARCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível contra sentença que julgou procedente Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE, condenando o apelante ao pagamento do montante de R$ 9.149,34, atualizado conforme pactuado. O apelante pleiteou, preliminarmente, o deferimento da justiça gratuita e, no mérito, a revisão do valor da dívida ou, subsidiariamente, o parcelamento em 32 vezes, sob os fundamentos da dignidade da pessoa humana, função social do contrato e boa-fé objetiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita; e

(ii) saber se é possível a revisão do valor da dívida ou o parcelamento compulsório da obrigação com base na alegada dificuldade financeira.

III. Razões de decidir

3. Quanto à justiça gratuita, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3º), não havendo, no caso, elementos que infirmem tal presunção. Assim, foi deferido o benefício.

4. No mérito, constatou-se que o contrato foi celebrado de forma válida e regular, sem demonstração de abusividade ou vício na contratação. A mera dificuldade financeira não autoriza a revisão judicial unilateral da dívida, tampouco impõe ao credor o parcelamento da obrigação, que é faculdade deste e não imposição judicial. A sentença está em conformidade com o ordenamento jurídico, não havendo motivos para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A concessão da justiça gratuita à pessoa natural depende da ausência de elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. A dificuldade financeira do devedor não autoriza a revisão unilateral do valor da dívida nem impõe o parcelamento compulsório da obrigação, salvo previsão legal ou demonstração de abusividade contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3º, 99, § 3º, e 373, I e II; CC, arts. 389, parágrafo único, 397 e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI n.º 10000220892921001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 29/07/2022; TJ-RO, Recurso Inominado Cível n.º 7069337-33.2021.822.0001, Rel. Juiz Ilisir Bueno Rodrigues, j. 07/10/2024; TJ-ES, Apelação Cível n.º 5003207-73.2023.8.08.0047, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
PAULO JAIR RAMOS
,

contra
sentença proferida pelo d. Juiz Substituto da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, Dr. Fabricio Savazzi Bertoncini, que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE
,
julgou procedente a demanda, reconhecendo o débito e condenando o apelante ao pagamento do valor total de R$ 9.149,34, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora conforme contratação (art. 389, parág. único, c.c art. 406, § 1º, ambos do CC), ambos a partir do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397, do Código Civil.

Inconformado,

preliminarmente,

o Apelante pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça em sede recursal, apresentando documento comprobatório de sua hipossuficiência.

No mérito, o apelante pleiteia a revisão do valor da dívida para montante que não comprometa a sua subsistência, pois trabalha como jardineiro e aufere renda variável e limitada, sendo certo que o pagamento do valor integral da dívida iria comprometer sua sobrevivência digna.

Sustenta que, em respeito ao princípio da função social do contrato e da boa-fé objetiva, não é razoável que

uma dívida de R$ 2.000,00 se transforme em um montante de mais de R$ 9.000,00.

Subsidiariamente, caso não seja revisado o valor da dívida, requer o parcelamento em 32 (trinta e duas) ou mais parcelas, com valores que sejam compatíveis com seu orçamento mensal.

A apelada
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE,
devidamente intimada, não
apresentou suas contrarrazões (id. 284775385).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita, sustentando que não possui condições financeiras para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento.

O CPC, em seu artigo 99, § 3º, presume verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural. Contudo, tal presunção é relativa e pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem capacidade econômica da parte.

No presente caso, constato que os documentos juntados aos autos evidenciam a impossibilidade do apelante de arcar com as custas processuais, sendo imperativo o deferimento do benefício da justiça gratuita em sede recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. - Concede-se a gratuidade da justiça à pessoa física que declara sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo ao próprio sustento. Hipótese em que os elementos de prova nos autos demonstram o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício.” (TJ-MG - AI: 10000220892921001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/07/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2022)

Deste modo, concedo o benefício da justiça gratuita ao apelante.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE
ajuizou
Ação Ordinária de Cobrança
em desfavor de
PAULO JAIR RAMOS
,

objetivando receber o valor total do débito contraído pelo apelante na Operação de Crédito n.º 7563271351232, que concedeu limite no cartão de crédito de R$2.000,00.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde em desfavor de Paulo Jair Ramos, ao argumento de que o Requerido deve à Autora a importância de R$ 9.149,34 (nove mil cento e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

Alega que o valor total do débito representa dívidas contraídas pelo Requerido junto a Autora diante da Operação de Crédito nº 7563271351232 em que fora concedido limite no cartão de crédito no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Aduz que na contratação o Requerido teria reconhecido expressamente a veracidade dos demonstrativos mensais de compras de crédito, saques e financiamento automático como também a aplicação dos juros que incidem a partir do vencimento do débito. E se comprometido a pagar o crédito à parte autora na data do vencimento das faturas, mas não o fez, mesmo tendo a Requerente utilizado de todos os meios suasórios para o recebimento de seu crédito.

Por tais razões, e levando-se em conta o decurso do lapso temporal acordado para o cumprimento da obrigação, a Requerente pugna pelo recebimento do crédito atualizado, pelo índice contratado, que até o dia 22/03/2024, era de R$ 9.149,34 (nove mil cento e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos); já acréscimo de juros moratórios de 12% ao ano, correção monetária pelo INPC a partir da data do cálculo até a data do efetivo pagamento.

(...)O pedido que consta desta ação de cobrança é procedente, vejamos.

A existência da relação jurídica entre as partes e os créditos referentes às operações financeiras entre elas, prova-se dos documentos que constam dos Ids. 148871998, 148872001, 148872002, 148872003, 148872003, 148872004 e 148872005.

Portanto, a parte autora demonstrou documentalmente o seu crédito.

Com efeito, os fatos articulados na inicial foram robustamente comprovados, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A prova do pagamento, ou, no mínimo, de indícios de quaisquer defeitos ou nulidades que pudesse ter existido da relação entre os litigantes, incumbia ao Requerido (art. 373, II, do CPC), contudo, a despeito de citado, não o fez.

Quanto aos valores e encargos incidentes, também não houve impugnação.

Portanto, nenhuma prova foi produzida pela parte requerida a fim de refutar o pleito da Autora.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de reconhecer o débito e condenar o Requerido ao pagamento do valor total de R$ 9.149,34 (nove mil cento e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos), que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora conforme contratação (art. 389, parág. único, c.c art. 406, § 1º, ambos do CC), ambos a partir do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397, do Código Civil (AgInt no AREsp: 1951601 MG 2021/0243313-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022). (...)”.
(id. 284775377).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a revisão do valor da dívida para montante que não comprometa sua subsistência, ou, subsidiariamente, o parcelamento em 32 vezes ou mais, argumentando pela aplicação dos princípios da dignidade humana, da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo não comporta acolhimento.

É certo que a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato são princípios basilares de nosso ordenamento jurídico. Contudo, a aplicação de tais princípios não pode, por si só, desvirtuar a força vinculante dos contratos livremente pactuados e, tampouco, exonerar o devedor de sua obrigação de adimplemento.

A situação financeira do devedor, por mais delicada que seja, não tem o condão de justificar a intervenção judicial para a redução unilateral do valor da dívida, salvo em casos de comprovada abusividade na formação ou execução do contrato, o que não restou demonstrado nos autos. As dificuldades financeiras são adversidades da vida que, embora lamentáveis, não podem ser imputadas ao credor, que agiu licitamente ao conceder crédito e espera o retorno do capital investido.

O contrato de mútuo é um título executivo extrajudicial justamente por sua presunção de liquidez, certeza e exigibilidade. Permitir a revisão do montante principal da dívida com base unicamente na capacidade de pagamento do devedor significaria subverter a lógica das relações contratuais e do sistema de crédito, gerando insegurança jurídica e desestimulando a concessão de empréstimos, com grave prejuízo para o sistema econômico como um todo.

O credor, no caso a cooperativa de crédito, possui o legítimo direito de receber o valor que lhe é devido, decorrente de uma relação contratual válida e da qual o apelante se beneficiou. A eventual dificuldade de adimplemento, conquanto compreensível, não autoriza o Poder Judiciário a redefinir unilateralmente as bases econômicas do negócio jurídico.

Nesse sentido, já se manifestou este eg. Tribunal:

“TURMA RECURSAL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. DIFICULDADES FINANCEIRAS.
A alegação de dificuldades financeiras não tem o condão de eximir o devedor do cumprimento da obrigação contratual firmada. Recurso não provido.
” (TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70693373320218220001, Relator.: Juiz Ilisir Bueno Rodrigues, Data de Julgamento: 07/10/2024) (g. n.)

“(...)
A alegada dificuldade financeira não configura excludente de responsabilidade ou causa para redução do valor da obrigação, nem autoriza a alteração da forma de pagamento sem a anuência do credor, conforme entendimento jurisprudencial.
A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada, tendo reconhecido a inadimplência dos apelantes e determinado o pagamento do valor devido, sem que fosse comprovada qualquer irregularidade ou abuso de direito no caso. (...)”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50032077320238080047, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível) (g. n.)

Quanto ao parcelamento, embora seja uma medida que pode facilitar o adimplemento, sua concessão, em princípio, é uma faculdade do credor, salvo previsão legal específica que o imponha. Não há nos autos elementos que justifiquem a imposição judicial de um parcelamento em condições diversas das pactuadas, em detrimento do direito do credor de receber o que lhe é devido nos termos contratados.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PAULO JAIR RAMOS
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025